Tribunal: TJSP
Processo: 1005269-52.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
DANO MORAL
– Empréstimo consignado em benefício previdenciário, não contratado pelo autor – Descontos indevidos em verba alimentar – Alegação de abalo moral, por privação do correntista dos valores necessários a sua subsistência – Demonstração – Existência – Lesão a direitos da personalidade – Caracterização:

– Tendo sido comprovado abalo moral, pela realização de descontos indevidos

Ementa:
DANO MORAL
– Empréstimo consignado em benefício previdenciário, não contratado pelo autor – Descontos indevidos em verba alimentar – Alegação de abalo moral, por privação do correntista dos valores necessários a sua subsistência – Demonstração – Existência – Lesão a direitos da personalidade – Caracterização:

– Tendo sido comprovado abalo moral, pela realização de descontos indevidos em verba alimentar, privando o correntista dos valores necessários a sua subsistência, com fundamento em empréstimo consignado em benefício previdenciário, não contratado pelo autor, caracteriza-se a lesão a direito da personalidade, a fim de ensejar o cabimento de indenização por dano moral.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado – Valor suficiente à reparação do dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, devendo ser mantido o valor fixado, quando o valor é suficiente a reparar o dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo.

RECURSO PROVIDO.